Tribunal: TRF3
Processo: 5013248-95.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
311/689)

5013248-95.2023.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013248-95.2023.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: MAURO ROBERTO MACHADO

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO LEAL MORAES - SP427190-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATA HELENA LEAL MORAES - SP155820-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: NILSON DE OLIVEIRA MORAES - SP98155-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MICHELL ALONSO BERTAGLIA BORGES - SP462158-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. COMPROVAÇÃO ULTERIOR. TERMO INICIAL. PEDIDO DE REVISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de benefício previdenciário. A pretensão consiste no pagamento de diferenças decorrentes da revisão da renda mensal inicial, com efeitos financeiros desde a data de entrada do requerimento administrativo (22.03.2016).

2. A revisão administrativa foi reconhecida pelo INSS em 01.03.2023, com base em verbas trabalhistas não consideradas anteriormente. A sentença manteve a inexistência de direito à retroação dos efeitos financeiros e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se os efeitos financeiros da revisão administrativa de benefício previdenciário podem retroagir à data de entrada do requerimento original, quando as provas que ensejaram a revisão foram apresentadas apenas posteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A controvérsia limita-se ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão, diante da ausência de impugnação quanto ao direito material subjacente e à chamada revisão da vida toda, operando-se a preclusão quanto a este ponto.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1124, fixou entendimento de que a definição do termo inicial dos efeitos financeiros depende da apresentação das provas no âmbito administrativo. Quando a prova não é submetida previamente ao INSS, os efeitos financeiros não retroagem à DER.

6. A tese firmada estabelece que a apresentação tardia de elementos probatórios impede a fixação dos efeitos financeiros desde o requerimento original, pois o reconhecimento do direito depende da efetiva demonstração dos fatos constitutivos perante a Administração.

7. No caso concreto, as provas que ensejaram a revisão do benefício foram apresentadas apenas por ocasião do pedido de revisão administrativa formulado em 01.03.2023. Não houve submissão desses elementos no momento do requerimento inicial.

8. Aplica-se o art. 347, § 4o, do Decreto no 3.048/1999, segundo o qual, em caso de apresentação de novos elementos em pedido de revisão, os efeitos financeiros devem ser fixados na data do respectivo requerimento.

9. A orientação jurisprudencial afasta a tese de incorporação automática das parcelas desde a DER, quando ausente comprovação tempestiva do direito. O reconhecimento administrativo posterior não autoriza a retroação pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do autor desprovida.

Tese de julgamento: “1. A apresentação tardia de documentos impede a retroação dos efeitos financeiros à data do requerimento original. 2. Em caso de revisão com base em novos elementos, o termo inicial deve ser fixado na data do pedido de revisão administrativa.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 507; Decreto no 3.048/1999, art. 347, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08.10.2025 (Tema 1124/STJ); TRF3, ApCiv 5019849-93.2018.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Ana Lúcia Iucker Meirelles de Oliveira, j. 05.09.2024; TRF3, ApCiv 5001628-33.2018.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 11.09.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5013248-95.2023.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: MAURO ROBERTO MACHADO

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO LEAL MORAES - SP427190-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATA HELENA LEAL MORAES - SP155820-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: NILSON DE OLIVEIRA MORAES - SP98155-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MICHELL ALONSO BERTAGLIA BORGES - SP462158-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Cuida-se de demanda revisional previdenciária ajuizada por MAURO ROBERTO MACHADO aos 26.06.2023 em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando à revisão da RMI de benefício previdenciário desde a DER, mediante a incidência da regra definitiva insculpida no art. 29 da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela Lei n. 9.876/99, no cálculo do seu salário-de-benefício, incluindo-se os recolhimentos vertidos pela parte autora antes da competência de julho de 1994.

O autor pede, ainda, o pagamento das diferenças devidas entre a DER (22.03.2016) e o deferimento do pedido de revisão administrativa (01.03.2023 - DPR), ocasião em que o INSS reconheceu verbas trabalhistas e alterou a RMI do benefício.

A r. sentença, integrada por embargos de declaração, julgou improcedente a demanda e condenou a parte autora ao ônus de sucumbência (ID 313217593 e ID 313217598).

Apela a parte autora. Em suas razões recursais, pugna pelo pagamento das diferenças na RMI de seu benefício entre a DER e a DPR. Afirma o reconhecimento de direito já incorporado ao seu patrimônio jurídico desde a concessão do benefício, o dever de fiscalização do INSS das relações de trabalho e o direito ao benefício mais vantajoso. Pede a reforma da r. sentença para condenar a ré ao pagamento dos valores em atraso desde a DER, com a inversão do ônus da sucumbência.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte Regional.

Foi determinado o sobrestamento do feito diante da afetação do Tema 1102/STF. Após a publicação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração no RE 1.276.977/DF, procedeu-se ao levantamento da suspensão processual.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por MAURO ROBERTO MACHADO em face da r. sentença (ID 313217593 e ID 313217598) que julgou improcedente o pleito revisional.

Em suas razões recursais, pede a condenação do Instituto Nacional do Seguro Social a pagar-lhe os valores em atraso, decorrentes da revisão de seu benefício operada em 01.03.2023, desde a DER (22.03.2016).

À míngua de impugnação recursal sobre este ponto, resta preclusa a discussão acerca do direito à chamada revisão da vida toda, conforme dispõe o art. 507 do Código de Processo Civil.

Tampouco se controverte nos autos o direito do autor às verbas trabalhistas que ensejaram a revisão da RMI de seu benefício, tendo em vista que o Instituto Nacional do Seguro Social já procedeu à respectiva revisão.

A controvérsia devolvida a este Tribunal, nesse aspecto, está adstrita à possibilidade de retroação dos efeitos financeiros de revisão administrativa a contar da DER.

O apelo não comporta provimento.

Como é cediço, em sessão realizada aos 08.10.2025, a 1a Seção do C. STJ concluiu o julgamento dos processos afetados ao rito dos recursos repetitivos sob o Tema 1124, fixando entendimento a seguir ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

2. O interesse de agir é condição para a propositura da ação judicial previdenciária, que somente se configura quando o segurado, comprovando a existência de um prévio requerimento administrativo do benefício pretendido, demonstrar que o benefício previdenciário ou assistencial já era devido na data da apresentação do requerimento administrativo. Ou seja, a parte terá submetido à apreciação judicial a mesma matéria de fato e o mesmo conjunto probatório apresentados no processo administrativo, nos termos do Tema 350/STF e do Tema 660/STJ.

3. Somente o procedimento administrativo apto - com oportunidade para a complementação, pelo segurado, de provas documentais e eventual realização de justificação administrativa, perícia médica nos benefícios por incapacidade - e com decisão fundamentada, é suficiente para configurar o interesse de agir para a ação judicial.

Havendo interesse em apresentar novas provas ou arguir novos fatos, o segurado não poderá fazê-lo diretamente ao Poder Judiciário, devendo apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF), sob pena de extinção do processo por falta de interesse de agir.

4. O requerimento administrativo desprovido de documentação mínima, com documentos suficientes para permitir a análise administrativa de sua pretensão, caracterizando o chamado "indeferimento forçado", não é apto a configurar o interesse de agir. A ausência de tais elementos afasta a resistência indevida da autarquia e impõe ao interessado a formulação de novo requerimento administrativo.

5. A demora do INSS na análise dos pedidos é um grave problema, que deve ser corretamente reconhecido, analisado e solucionado, o que não exclui a obrigação do interessado de entregar a documentação completa à autarquia previdenciária antes de transferir ao Poder Judiciário a avaliação desses documentos ou a produção de nova prova.

6. Por outro lado, o INSS, ao receber um requerimento administrativo apto a ser analisado, porém incompleto e que não seja suficiente para a concessão do benefício, tem o dever legal de oportunizar a complementação de prova por parte do segurado.

7. A boa-fé objetiva e a cooperação processual (Lei 9.9784/99, art. 4o, II; CPC arts. 54o e 6o) devem nortear a atuação tanto da autarquia quanto do segurado, de modo a evitar o ajuizamento prematuro de ações judiciais e a assegurar a efetividade do processo administrativo previdenciário como instrumento de concretização do direito social à Previdência.

8. Não haverá decadência ou prescrição do fundo de direito para o pedido de revisão judicial do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário (Tema 313/STF).de concretização do direito social à Previdência.

9. Considerando a imensa variedade de situações que podem acontecer na prática previdenciária, a tese jurídica abarca situações concretas e a consequência jurídica das atitudes tomadas pelas partes na via administrativa e em juízo, assim sintetizadas.

10. TESE FIXADA: 1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente deve apresentar toda a documentação que possua para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão, configurando indeferimento forçado, pode levar ao indeferimento por parte do INSS;

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por meio de carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS, não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando o segurado levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juízo como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E AOS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

11. Solução do caso concreto: Na hipótese, os autos foram-me encaminhados em razão do impedimento do Sr. Ministro Paulo Sergio Domingues para o julgamento do caso em exame. A presente ação trata de pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER (26/02/2015), com contagem de tempo especial em atividade insalubre, sendo que na esfera administrativa o pedido foi indeferido por falta de prova do tempo especial. No recurso especial, o INSS pretende o decote do período entre 06/11/2013 e 26/02/2015 (tempo especial), sob o argumento da inexistência de interesse de agir na via judicial, o que, a juízo do recorrente, levaria à fixação do termo inicial do benefício somente a partir da citação. Ocorre que a sentença, não reformada pelo acórdão recorrido, concluiu que o autor já contava com 38 anos, 1 mês e 21 dias de contribuição até a DER (26/02/2015), o que já lhe garantia o direito ao benefício sem o exame da controvérsia sobre o período de tempo especial ora questionado pela autarquia Previdenciária.

Assim, não se antevê interesse recursal para o fim de alterar a data do início do benefício como pretende o INSS no apelo especial.

13. Recurso especial do INSS não conhecido.

(REsp n. 1.912.784/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 6/11/2025.)”

Neste ponto, há de se ter em conta, especificamente, o item 2.3) da tese firmada pelo C. STJ, in verbis:

“2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.”

As razões determinantes de decidir do referido precedente vinculante, ao fixar o termo inicial do benefício concedido com base em provas não levadas ao prévio crivo administrativo na data da citação, desobrigam a autarquia previdenciária de conceder o benefício antes de que lhe tenham sido demonstrados os fatos e provas que embasam o reconhecimento do direito.

Em outras palavras, o C. Superior Tribunal de Justiça afastou a tese de que o deferimento da ação revisional representa o reconhecimento tardio de direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado, não obstante a comprovação ulterior de seus fatos constitutivos.

Destaco, neste aspecto, excerto do judicioso voto proferido pela e. Min. Relatora Maria Thereza de Assis Moura, em capítulo da decisão a respeito do qual não se abriu divergência:

“A ancoragem do início do benefício na data de entrada do requerimento protege contra a demora na tramitação do processo administrativo. A demora na produção de provas não prejudica a pessoa requerente, desde que não tenha havido decisão. Ou seja, a data de início do benefício será a mesma se a prova do direito for apresentada já na entrada do requerimento, ou mais adiante, inclusive em atendimento a carta de exigência. Ainda que a instrução se alongue, não haverá prejuízo, desde que se produzam as provas antes da decisão administrativa.

Contudo, a proteção contra a demora na produção de provas pelo requerente não é absoluta. A apresentação das provas constitutivas do direito após a decisão administrativa prejudica a pessoa requerente. Não se trata de perda do direito ao benefício previdenciário em si - mesmo após o indeferimento, é possível apresentar novos documentos, em grau de recurso ou em novo requerimento, e o direito de fundo não se perde. O que ocorre é perda das mensalidades - os efeitos financeiros do benefício previdenciário somente iniciarão na data de entrada do novo requerimento ou no momento em que prova for efetivamente produzida.

Nesse sentido, o Regulamento da Previdência Social (Decreto n. 3.048/1999) prevê que a "apresentação de documentação incompleta não constitui, por si só, motivo para recusa do requerimento de benefício" (art. 176, caput), devendo o INSS emitir "carta de exigência" (art. 176. § 1o).

A apresentação de provas após a negativa administrativa é possível em novo requerimento, ou mesmo em grau recursal (art. 176. § 5o a 7o, do Decreto n. 3.048/1999), mas os efeitos financeiros terão início desde a nova DER ou da data da produção da prova anteriormente omitida.

Portanto, não é exato que as parcelas vencidas desde a aquisição do direito ou desde DER já compõem o patrimônio jurídico da pessoa segurada ou dependente. O direito ao benefício não produz efeitos financeiros antes da entrada do requerimento. Caso o pedido administrativo não tenha sucesso por falta de provas que cabiam à pessoa interessada, os efeitos financeiros somente se produzirão após a formulação de novo requerimento - ou seja, a partir de uma segunda DER.

A mesma lógica deve reger a apresentação de provas em Juízo apenas.

[...]

A administração previdenciária tem a atribuição de "esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade" (Lei n. 8213/1991) e, de um modo geral, orientar os beneficiários quanto aos seus direitos.

No entanto, a pessoa interessada no benefício previdenciário também tem ônus procedimentais. Os benefícios previdenciários não são concedidos integralmente de ofício. Cabe ao interessado formular requerimentos e comprovar o seu direito, salvo nas hipóteses em que os dados relevantes estão de posse da própria administração.

É importante apontar que a pessoa requerente tem ônus probatórios no processo administrativo previdenciário. Aplica-se a regra geral da Lei do Processo Administrativo, segundo o qual "cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado" (art. 36 da Lei n. 9.789/1999), sem prejuízo da possibilidade de a administração agir de ofício (art. 29 da Lei n. 9.789/1999) e mesmo de possuir o ônus de produzir as provas que já estão em seu poder (art. 37 da Lei n. 9.789/1999) (SAVARIS, José Antonio. Direito Processual Previdenciário. 11. ed. Curitiba: Alteridade, 2023. p. 286). Especificamente no âmbito previdenciário, a regra é que os vínculos e as remunerações sejam comprovadas com base no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, mantido pela administração para essa finalidade.

Também é certo que o INSS tem o dever de auxiliar, orientar e colaborar com as pessoas interessadas na produção das provas necessárias à demonstração dos direitos destes.

Mas, apesar dos temperamentos, a regra geral de que o ônus da prova cabe a quem alega se aplica ao processo administrativo previdenciário, conforme disposição legal (art. 36 da Lei n. 9.789/1999) .

Da mesma forma, a primazia do acertamento da relação previdenciária não se traduz em uma possibilidade de o magistrado ignorar os ônus legalmente impostos ao interessado na obtenção do benefício. A primazia do acertamento permite ao magistrado avançar em análises não feitas pela administração previdenciária, para determinar a concessão de um benefício injustamente negado. Isso não quer dizer que, além de declarar o direito, o juiz deva condenar ao pagamento de parcelas vencidas anteriormente a sua demonstração.”

A determinação para que o INSS proceda à revisão do benefício da parte autora, portanto, deve ser adstrita ao momento em que levadas ao seu conhecimento as provas que subsidiaram o reconhecimento do direito postulado.

No caso dos autos, a comprovação ocorreu apenas por ocasião do requerimento de revisão administrativa formulado em 01.03.2023 (ID 313217228 e ss.).

Aplica-se, in casu, o disposto no § 4o do art. 347 do Decreto no 3.048/99:

"Art. 347. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão dos atos de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e dos atos de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício, contado:

(...)

§ 4o Nas hipóteses de requerimento de revisão de benefício em manutenção ou de recurso de decisão do INSS com apresentação de novos elementos extemporaneamente ao ato concessório, os efeitos financeiros serão fixados na data do pedido de revisão ou do recurso" g.n.

No mesmo sentido, cito precedentes:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO. TEMPO ESPECIAL. TERMO INICIAL. DATA DO PEDIDO DE REVISÃO - DPR. RECURSO DESPROVIDO.

1. A matéria trazida à análise comporta julgamento monocrático, conforme o disposto no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, pois as questões discutidas neste feito encontram-se pacificadas na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

2. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo de revisão (DPR 10/01/2017), data que já fazia jus ao reconhecimento da natureza especial do labor, diante a apresentação administrativa dos documentos probatórios, não se aplicando o Tema Repetitivo no 1.124, STJ.

3. O PPP apresentado quando do pedido de concessão (Id. 143897268, págs. 09-11 e Id. 143897269, págs. 09-11) aponta a inexistência de exposição a tensões elétricas superiores a 250 volts e ruído abaixo do limite, em divergência àquele constante da revisão administrativa, de Id. 143897248, pág. 11-13 complementado pelo Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT de Id. 143897250, que comprova efetiva exposição a eletricidade em tensões superiores a 250 volts..

4. Mantido o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício conforme lançado na decisão recorrida, pois os documentos necessários ao enquadramento da atividade especial foram levados à análise administrativa apenas quando do protocolo do pedido de revisão do benefício. Assim, inaplicável o Tema Repetitivo no 1.124, STJ.

5. Não apresenta o recorrente em suas razões qualquer distinção da causa aos entendimentos consolidados, tão somente demonstrando seu inconformismo com os fundamentados adotados.

6. Agravo interno desprovido."

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5019849-93.2018.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, julgado em 05/09/2024, DJEN DATA: 11/09/2024)

"PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO NA DATA DO PEDIDO DE REVISÃO ADMINISTRATIVA. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS DE OFÍCIO.

1. Verifico que a parte autora, na data do pedido de revisão administrativa, já preenchia os requisitos necessários para a concessão de aposentadoria especial, uma vez que, somados todos os períodos especiais já totalizava 27 (vinte e sete) anos, 03 (três) meses e 17 (dezessete) dias (DPR 20.09.2012).

2. Logo, a data do início da conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial deve ser a data do pedido de revisão administrativa, nos termos pleiteados na exordial (DPR 20.09.2012), observada eventual prescrição.

3. A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 267/2013, do Conselho da Justiça Federal (ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença).

4. Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, todos do CPC, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ).

5. Apelação provida. Fixados, de ofício, os consectários legais.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001628-33.2018.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 11/09/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 16/09/2019)"

No caso concreto, a pretensão autoral de retroação dos efeitos financeiros da revisão deferida em âmbito administrativo não se coaduna com a ratio decidendi que ensejou a tese firmada no bojo do Tema 1124/STJ, tampouco com a orientação jurisprudencial desta e. Corte Regional.

Não há reparos, portanto, à r. sentença de improcedência da demanda.

À vista da manutenção do julgado, mantenho também a verba honorária tal como arbitrada pelo Juízo a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. COMPROVAÇÃO ULTERIOR. TERMO INICIAL. PEDIDO DE REVISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de benefício previdenciário. A pretensão consiste no pagamento de diferenças decorrentes da revisão da renda mensal inicial, com efeitos financeiros desde a data de entrada do requerimento administrativo (22.03.2016).

2. A revisão administrativa foi reconhecida pelo INSS em 01.03.2023, com base em verbas trabalhistas não consideradas anteriormente. A sentença manteve a inexistência de direito à retroação dos efeitos financeiros e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se os efeitos financeiros da revisão administrativa de benefício previdenciário podem retroagir à data de entrada do requerimento original, quando as provas que ensejaram a revisão foram apresentadas apenas posteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A controvérsia limita-se ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão, diante da ausência de impugnação quanto ao direito material subjacente e à chamada revisão da vida toda, operando-se a preclusão quanto a este ponto.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1124, fixou entendimento de que a definição do termo inicial dos efeitos financeiros depende da apresentação das provas no âmbito administrativo. Quando a prova não é submetida previamente ao INSS, os efeitos financeiros não retroagem à DER.

6. A tese firmada estabelece que a apresentação tardia de elementos probatórios impede a fixação dos efeitos financeiros desde o requerimento original, pois o reconhecimento do direito depende da efetiva demonstração dos fatos constitutivos perante a Administração.

7. No caso concreto, as provas que ensejaram a revisão do benefício foram apresentadas apenas por ocasião do pedido de revisão administrativa formulado em 01.03.2023. Não houve submissão desses elementos no momento do requerimento inicial.

8. Aplica-se o art. 347, § 4o, do Decreto no 3.048/1999, segundo o qual, em caso de apresentação de novos elementos em pedido de revisão, os efeitos financeiros devem ser fixados na data do respectivo requerimento.

9. A orientação jurisprudencial afasta a tese de incorporação automática das parcelas desde a DER, quando ausente comprovação tempestiva do direito. O reconhecimento administrativo posterior não autoriza a retroação pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do autor desprovida.

Tese de julgamento: “1. A apresentação tardia de documentos impede a retroação dos efeitos financeiros à data do requerimento original. 2. Em caso de revisão com base em novos elementos, o termo inicial deve ser fixado na data do pedido de revisão administrativa.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 507; Decreto no 3.048/1999, art. 347, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08.10.2025 (Tema 1124/STJ); TRF3, ApCiv 5019849-93.2018.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Ana Lúcia Iucker Meirelles de Oliveira, j. 05.09.2024; TRF3, ApCiv 5001628-33.2018.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 11.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão